Tribunal: TJPA
Processo: 0802526-17.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802526-17.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: JAQUELINE MORAES DA COSTA, JEOVANA BRITO DE MORAES, JOICYANE MORAES DA COSTA, LELSON MORAES DA COSTA, POLIANE DE NAZARE PEREIRA PINTO, L. M. D. C. J.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0802526-17.2017.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: MICHEL FERRO OAB/PA 7.961 E BERNARDO MORELLI BERNARDES OAB/PA 16.865 E OUTROS

APELADOS: JAQUELINE MORAES DA COSTA E OUTROS

ADVOGADA: JAQUELINE MORAES DA COSTA OAB/PA 18.507

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. CONSUMIDOR. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA COMPROVADA PARA A DEMORA NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1- Sendo o fornecimento de energia elétrica um serviço essencial, a concessionária não pode retardar, de forma injustificada, a prestação do serviço. Falha na prestação do serviço evidenciada, responsabilidade da recorrente nos termos do art. 14 do CDC;

2 – Recurso de conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAL E MATERIAL
movida por
JAQUELINE MORAES DA COSTA e OUTROS,
julgou a ação procedente.

Em sua exordial (ID. 3280778), aduz a autora/apelada que realizou diversas solicitações de ligação de energia para apartamento que passou a alugar, todavia, decorridos mais de 20 dias desde a primeira solicitação a sua energia não havia sido ativada, tendo as pessoas que ali habitavam sofrido dano moral decorrente do período que estavam sem energia; bem como do fato de que tiveram de rescindir o contrato e firmar um novo aluguel para que então conseguissem uma moradia com o devido acesso à energia elétrica.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 3281421) aplicando o art. 14 do CDC e julgando a ação procedente, pois a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. teria causado grandes transtornos decorrentes da excessiva demora na ligação de energia, tendo em vista que uma família com criança já estava habitando o imóvel, condenando a empresa ao pagamento de danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor e danos materiais fixados no valor de R$ 7.690,30 (sete mil novecentos e noventa reais e trinta centavos).

Inconformada, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. interpôs recurso de apelação (ID. 3281423), alegando a ausência de ato ilícito da empresa recorrente, tendo agido em conformidade com as normas técnicas e regulamentação vigente, pois a residência não possuía o equipamento mínimo necessário para o ligamento da energia; bem como arguiu a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis.

Ao final , pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 3281434), na qual os apelados pugnaram pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público emitiu parecer no sentido de conhecer e não prover o recurso (ID. 10737648).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado, tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

A apelante sustenta a ausência de ato ilícito, pois agiu no estrito cumprimento das normas técnicas e da regulamentação vigente, não tendo realizado a ativação da energia em razão de que a residência não possuía o necessário para atender o pedido.

Não assiste razão à recorrente.

Sendo a hipótese dos autos relação de consumo, é cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do artigo 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º do CDC).

No presente caso, independentemente de a residência ter ou não o necessário para a ativação de energia elétrica, constato que o apelante não comprovou ter informado devidamente aos apelados o motivo da não ativação, tendo os recorridos realizado segundo requerimento de ativação de energia elétrica, pois não possuíam conhecimento da eventual impossibilidade de a residência ser conectada à rede elétrica; dessa forma, tenho pela caracterização da responsabilidade da ré, ora recorrente, que falhou na instrução adequada dos consumidores.

A apelante também alega a inexistência dos danos morais e materiais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a demora significativa e injustificada para fornecer o serviço de energia elétrica foi capaz de gerar lesão de cunho extrapatrimonial, pois privou o consumidor de usufruir de serviço essencial, dando ensejo à violação de seus atributos da personalidade.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor foi razoável, pois não vai enriquecer os lesados e tal importância, a despeito de causar à apelante certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Em relação aos danos materiais, constato que a parte recorrida logrou êxito em demonstrar os danos materiais decorridos da não ligação da energia elétrica, pois fez com que uma das apeladas retornasse de viagem mais cedo; bem como fez com que tivessem de buscar nova residência para alugar e morar, conforme consta dos ID. 3280790, ID. 3280791, ID.

3280796 e ID. 3280797.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada, e deixo de majorar os honorários de sucumbência pois já fixados no limite legal, nos termos do
com lastro no art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 07/06/2023